Tribunal: TJES
Processo: 0001420-96.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001420-96.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL PRATES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MOTIVO FÚTIL. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de dois crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), em contexto de violência doméstica e menosprezo à condição de mulher, incidindo as causas de aumento do art. 121, § 7º, incs. II e III, do Código Penal, fixando-se a pena total, em concurso formal impróprio, em 80 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requer novo julgamento e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do feminicídio, a redução da pena-base e o decote ou redução das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do feminicídio; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada; e (iv) verificar a legalidade e a fração de incidência das causas de aumento previstas no art. 121, § 7º, incs. II e III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos resta comprovada por boletim de ocorrência, certidões de óbito e laudos de exame cadavérico.

A autoria é demonstrada por depoimentos testemunhais harmônicos e convergentes, que descrevem as circunstâncias do fato, a prisão do réu e a apreensão da arma utilizada.

A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não se mostrando absolutamente dissociada das provas, de modo que a anulação do julgamento violaria o princípio da soberania dos veredictos.

A qualificadora do feminicídio incide porque o crime é praticado em contexto de relação íntima de afeto, motivado pelo inconformismo do réu com o término do relacionamento, evidenciando violência de gênero e menosprezo à condição de mulher.

A pena-base foi corretamente exasperada diante da valoração negativa da culpabilidade, marcada por premeditação, intensidade do dolo e crueldade na execução; dos antecedentes, com duas condenações transitadas em julgado; da conduta social violenta; da personalidade possessiva e agressiva; dos motivos fundados em sentimento de posse; das circunstâncias com uso de arma branca e ataque de surpresa; e das consequências gravíssimas, com a morte de mãe e filha, sendo esta uma criança com apenas 11 (onze) anos de idade.

A causa de aumento do art. 121, § 7º, inc. II, do CP incide porque uma das vítimas possuía 11 anos de idade, evidenciando especial vulnerabilidade.

A majorante do art. 121, § 7º, inc. III, do CP é aplicável porque o homicídio da ofendida ocorreu na presença de sua filha, que também foi assassinada no mesmo contexto.

A fração de aumento de 1/2 mostra-se proporcional diante da cumulação de majorantes e da extrema gravidade concreta do caso, com duplo homicídio em ambiente de violência doméstica e familiar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001420-96.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL PRATES GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA NUNES GOMES - ES5197-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
MICHAEL PRATES GARCIA

contra a r. sentença (id 17352603), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da Vara Criminal de Marataízes-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil e contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, além da violência doméstica e menosprezo à condição de mulher, majorado pela vulnerabilidade física (art. 121, § 2º, inc. II e VI, § 2º-A, inc. I e II e § 7º, inc. II, do CP), contra a vítima
Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo
, e homicídio qualificado, por motivo fútil e contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, além da violência doméstica e menosprezo à condição de mulher, majorado por ter sido cometido na presença de descente da vítima (art. 121, § 2º, inc. II e VI, § 2º-A, inc. I e II e § 7º, inc. III, do CP).

A pena foi fixada em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), no montante de 80 (oitenta) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado.

Em razões (id 17352617), a Defensoria Pública Estadual alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

De forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora do feminicídio, a redução da pena-base, e o decote das causas de aumento previstas no art. 121, § 7º, inc. II e III, ou a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 15 de setembro de 2021, em Barra de Itapemirim, município de Marataízes, inconformado com o término da relação com a vítima
Charlene de Lemes Gonçalves
,
o réu

foi até a residência desta, munido com uma faca e surpreendendo-a, passou a desferir golpes, que causaram sua morte.

E, ainda, quando a menor e filha da vítima,
Yzaquiely Junia Gonçalves
tentou defender a mãe, também foi esfaqueada e morta pelo réu, que, em seguida, fugiu do local.

Quanto ao pleito absolutório, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, pelas certidões de óbito e pelos laudos de exame cadavérico das ofendidas, anexados no id 5721754.

A autoria, por sua vez, também está demostrada pelos depoimentos das testemunhas
Wendel Barcelos Dias
,
Rômulo Costa Nogueira
e
Leia Alves Mendes
(id 5721754) as quais relataram as circunstâncias do fato, a localização do réu, sua prisão e a apreensão da arma utilizada no crime.

A informante
Lara Emanuely Gonçalves da Silva
(id 5721754) confirmou o relacionamento anterior entre o acusado e a vítima
Charlene
, bem como o inconformismo do réu com o término da relação.

Assim, identifico que os relatos são harmônicos e convergentes, evidenciando que o réu, movido por inconformismo com o fim do relacionamento, perseguiu a vítima e desferiu os golpes que culminaram na morte desta e de sua filha, que tentou defendê-la.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, não havendo que se falar em anulação do julgamento, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Em continuidade, também não merece acolhida a tese defensiva de afastamento da qualificadora do
feminicídio.

No caso, restou demonstrado que os crimes foram praticados em contexto de relação íntima de afeto, motivado pelo inconformismo do acusado com o término do relacionamento, circunstância que evidencia a violência de gênero e atrai a incidência da qualificadora, sendo certo que a morte da filha da vítima, ao tentar defendê-la, insere-se no mesmo contexto fático, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Prosseguindo, quanto ao pleito de redução das penas-base, entendo que deve ser mantida a reprimenda fixada na sentença, para os dois crimes, igualmente estabelecidas em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, já que negativadas as mesmas circunstâncias judiciais.

A “
culpabilidade
” foi valorada negativamente em razão da elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela premeditação, e pela intensidade do dolo empregado, já que, em razão dos golpes de faca, expôs as vísceras da ofendida
YSAQUIELY
, e em relação a ofendida
CHARLENE
, mesmo ela caída e sem reação, o réu continuou golpeando-a, o que demonstra crueldade exacerbada, a permitir a exasperação da reprimenda.

Os “
antecedentes
” são maculados, já que o acusado possui duas condenações com trânsito em julgado, conforme certidão de fls. 60, sendo possível a utilização de uma delas nesta fase, e a outra, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

A baliza “
conduta social
” também deve ser mantida como desfavorável, pois o acusado causava temor nas vítimas, sendo pessoa violenta, tanto é que agredia constantemente a ofendidas e suas filhas.

Por sua vez, a vetorial “
personalidade
” foi examinada à luz dos elementos colhidos, notadamente o comportamento possessivo e agressivo demonstrado no contexto da relação, revelando traços de personalidade voltados à dominação e intolerância quanto à autonomia da vítima, o que justificou a exasperação.

Os “
motivos do crime
” revelaram-se especialmente reprováveis, pois fundados em sentimento de posse e inconformismo com o término do relacionamento, circunstância que evidencia menosprezo à liberdade da vítima.

As “
circunstâncias do crime
” foram negativamente valoradas em razão do modo de execução, com utilização de arma branca e surpresa, dificultando a defesa das vítimas, já que golpeadas pelas costas.

As “
consequências
” mostraram-se gravíssimas, não apenas pela supressão de duas vidas, mas pelo impacto social e familiar decorrente da morte de mãe e filha, ampliando sobremaneira os efeitos do delito, sendo certo que a vítima
YSAQUIELY
era uma criança, possuindo apenas 11 (onze) anos de idade, e a ofendida
CHARLENE
, era mãe de outra menor, com necessidades pessoais.

Indo adiante, no que se refere ao pedido de decote das causas de aumento previstas no art. 121, § 7º, incisos II e III, do CP (aplicável à época dos fatos) ou, subsidiariamente, a redução do patamar de exasperação para 1/3 (um terço), tenho que a pretensão não merece prosperar.

Digo isso pois, as referidas majorantes foram aplicadas com base em fatos concretos, em harmonia com a narrativa probatória e com a moldura decisória firmada pelo Conselho de Sentença, não se visualizando qualquer ilegalidade que autorize o afastamento pretendido.

Quanto ao inciso II (feminicídio contra pessoa menor de 14 anos), verifica-se que a prática delitiva se deu em contexto que evidenciou especial vulnerabilidade da vítima
YSAQUIELY
, já que possuía apenas 11 (onze) anos de idade, o que justifica a incidência da causa de aumento reconhecida na sentença.

No tocante ao inciso III (feminicídio praticado na presença de descendente), o acervo probatório revela, de modo consistente, que a ofendida
CHARLENE
foi morta na presença de sua filha
YSAQUIELY
, que também foi assassinada, a permitir a aplicação da referida majorante.

Em relação ao pedido de aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço), entendo que o percentual aplicado de 1⁄2 (metade) é razoável e proporcional, tendo em vista a intensidade da reprovabilidade e a concreta gravidade das circunstâncias majorantes incidentes, sendo certo que, no caso, a cumulação de majorantes (duas causas de aumento reconhecidas) e a particular gravidade do contexto — com duplo resultado morte, em ambiente de violência doméstica e familiar e com a segunda vítima vitimada no desdobramento da agressão dirigida à genitora — autorizam patamar superior ao mínimo legal.

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 17823447),
nego provimento

ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.